Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-15.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000997-15.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), IZAIAS CAMPOS COSTA - CPF: 016.280.191-23 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
QUANTO À NARCOTRAFICÂNCIA E DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA
– MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE DA ACUSADA
PARA O MÍNIMO LEGAL – RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES –
DESCABIMENTO – INCREMENTO JUSTIFICADO EM OUTROS FATORES ELENCADOS PELO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 –
4.

RETIFICAÇÃO DA
PENA DE MULTA
DO CORRÉU PARA O PATAMAR MÍNIMO
– INVIABILIDADE –
SANÇÃO QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MÉTODO BIFÁSICO OBSERVADO –
5.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DELES NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Demonstrado que os apelantes possuíam ou tinham em depósito 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína, para fins de mercancia, e não tendo eles feito qualquer prova das justificativas apresentadas, e de outro lado, as informações policiais, idôneas e contundentes, aliadas às circunstâncias da apreensão indicam, estreme de dúvidas, que aqueles praticavam a mercancia de entorpecentes; impossíveis a absolvição por insuficiência de provas e também a desclassificação para o delito de uso de drogas, já que o tipo do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas e a simples condição de usuário não afasta
de per si
a de traficante.

2.
Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre os dois apelantes, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira
societas sceleris
.

3.
O simples fato de a acusada ser primária e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal, muito menos quando idoneamente fundamentado o incremento na natureza do narcótico apreendido [pasta base de cocaína], de alto poder viciante,
ex vi
do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

4.

Inviável o acolhimento da

pretensão de fixação da pena de multa no patamar mínimo legal, se a pena privativa de liberdade não foi estabelecida em referido
quantum
. Observância ao
sistema bifásico que num primeiro momento delimita o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, no segundo, determina-se o valor de cada dia-multa, tomando-se, como parâmetro, a situação econômica do processado;

5.

Os benefícios da gratuidade de justiça somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS

IZAÍAS CAMPOS COSTA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
e
IZAÍAS CAMPOS COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 997-15.2019.811.0008 – Cód. 147995
, na qual os réus foram
condenados
pela prática,
em concurso material
, dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
e 35 da Lei n.o 11.343/06
, às respectivas penas de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e de
14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa
, também no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 12488498, o réu
IZAIAS CAMPOS COSTA

postula a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que é apenas usuário de entorpecentes e não restou comprovado nos autos o exercício da mercancia ilícita, mormente diante da “
ínfima
” (sic) quantidade de narcóticos; ao que acrescenta o pedido de
absolvição
do crime de associação para o narcotráfico
, por
falta de prova do
animus
associativo, uma vez que sua esposa sequer tinha conhecimento da existência da droga consigo apreendida, além do
pleito subsidiário
de
redução das penas de multa
,
por ser pobre na acepção legal do termo, o que fundamenta também o requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não se ver obrigado a arcar com as custas processuais.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 12487996, a denunciada
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
veicula pedido de
absolvição
de ambos os delitos
,
por insuficiência probatória
, assim como o
pleito genérico
de
redução da pena para o mínimo legal
, por ser primária e ostentar bons antecedentes.

Em contrarrazões únicas aos recursos dos réus, materializadas nos documentos digitais de ID 12488484, ID 12488469, ID 12488504 e ID 12488499, o i.
Parquet
repele uma a uma as teses defensivas e vindica o
parcial provimento
das irresignações, tão somente para
absolver os apelantes da conduta tipificada no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006
; linha intelectiva que também está estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

e juntado aos autos sob o ID 16489488
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avaliados os pressupostos e requisitos de admissibilidade dos apelos interpostos pelos réus
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
e
IZAÍAS CAMPOS COSTA
, os tenho como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
de ambos os recursos, e uma vez
ausentes outras preliminares e/ou nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas
ex officio
, passo ao exame do mérito
.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 12488471, que no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 23h20min, na Av. Santa Catarina, no. 241, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
e
IZAÍAS CAMPOS COSTA
, associados entre si para o fim de praticarem a narcotraficância, tinham em depósito, com finalidade mercantil,
32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ainda segundo o Ministério Público, “
ambos já eram conhecidos pelos policiais militares por realizar o tráfico de entorpecentes em sua residência
”, motivo pelo qual, na data do fato, uma guarnição da Polícia Militar realizava o monitoramento do local conhecido como “Boca da Duda”, quando visualizou o denunciado
IZAÍAS CAMPOS COSTA
saindo do imóvel, porém, ao avistar os policiais, ele retornou correndo para dentro da casa, ensejando a entrada dos agentes da segurança, que em revista pessoal ao aludido acusado, apreenderam 02 (duas) porções de pasta base de cocaína nos bolsos do short que usava, prosseguindo com a diligência até o quarto da sua convivente
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
, onde encontraram dentro de uma gaveta 30 (trinta) porções da mesma substância ilícita, além de uma balança de precisão (ID 12488471).

Resumidos os fatos em apuração, passo à análise das pretensões defensivas.

I – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À RÉ
ROSINÉIA
, E
DESCLASSIFICATÓRIA
QUANTO AO CORRÉU
IZAÍAS

Em que pese a ré
ROSINÉIA

FRANKLIN DE FREITAS
almeje ser
absolvida

do delito de tráfico de entorpecentes por insuficiência probatória, e seu convivente
IZAÍAS CAMPOS COSTA
pretenda ver a aludida conduta típica

desclassificada
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006]
, nenhum dos pedidos merece prosperar.

A
materialidade
delitiva
encontra-se fartamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 12487999); Boletim de Ocorrência no. 2018.379148 (ID 12488457); Auto de Apreensão (ID 12488487); Auto de Constatação Preliminar de substância entorpecente (ID 12488487); Laudo de Constatação no. 600.2.04.2019.002351-01 (ID 12488463) e Laudo Pericial no. 3.14.2019.53909-01 (ID 12488497), os quais atestam
a apreensão de
32 (trinta e duas) porções de COCAÍNA, pesando ao todo 15,053g (quinze gramas e cinquenta e três miligramas)
.

Com relação à
autoria
, constata-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
IZAÍAS

assumiu a propriedade da balança de precisão e das trinta e duas porções de pasta base de cocaína apreendidas na sua residência, justificando, porém, que os entorpecentes destinavam-se exclusivamente ao seu próprio consumo e a balança servia para pesar as porções, visto que é usuário de drogas, ao que acrescentou a negativa de ciência da companheira
ROSINÉIA
a respeito da presença dos estupefacientes no imóvel (ID 12487998).

A corré, por sua vez, negou peremptoriamente o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, afirmando que os policiais militares entraram em sua residência desprovidos de mandado judicial, e localizaram apenas duas “petecas” de droga no bolso da bermuda do seu companheiro
IZAÍAS
, que é dependente químico, após o que foram ambos algemados, motivo pelo qual não presenciou a localização das demais porções de pasta base de cocaína e sequer tinha conhecimento da existência de balança de precisão, esclarecendo, em arremate, que o dinheiro apreendido no imóvel pertencia ao seu sobrinho e à sua mãe, ao passo que a máquina de cartão era proveniente do estabelecimento comercial que possuía (boate).

Entretanto, as
negativas de autoria
se apresentam completamente
isoladas
e dissonantes das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que as inadmissões de culpa não passam do mero exercício, por parte dos réus, dos seus direitos à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximirem-se da responsabilidade penal.

Isso porque o policial militar
Jhon Weine Gomes dos Santos
, em juízo, declarou que um tempo antes deste fato em apuração, receberam denúncias anônimas de que “Duda” (
ROSINÉIA
) teria saído da cidade de Várzea Grande/MT para comercializar drogas em um bar de Barra do Bugres/MT e, com efeito, naquela ocasião, ao saírem em diligência, surpreenderam a apelante na posse de substâncias ilícitas e conduziram-na presa, contudo, após esta ser liberada, a Polícia perdeu seu paradeiro.

Ainda segundo a testemunha, a Polícia Militar continuou recebendo informações, principalmente de estudantes, acerca de um ponto de comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual iniciaram campanas em frente à residência dos réus e, já no primeiro dia, visualizaram o tráfego de pessoas conhecidas no mundo da criminalidade, algumas delas, inclusive, com tornozeleiras eletrônicas, pontuando, ademais, que as campanas demonstraram que
IZAÍAS
realizava as entregas dos entorpecentes, enquanto
ROSINÉIA
gerenciava o comércio espúrio. Nessas condições, acionaram a Força Tática para realizar o monitoramento que culminou na prisão em flagrante ora em discussão, oportunidade na qual localizaram entorpecentes em posse do acusado
IZAÍAS
e, durante a busca domiciliar, apreenderam mais entorpecentes na cozinha, dentro de um frasco de remédio, além de uma balança de precisão e de uma máquina de cartão (ID 12487998).

Confirmando e complementando as declarações acima, o policial militar
Willian Granella Oenning
, afirmou em juízo que a Polícia recebeu denúncias de que a “Boca da Duda” teria mudado de endereço e estava funcionando nas proximidades da universidade, em razão do público alvo, que eram os estudantes. Diante disso, realizaram campanas e durante o monitoramento visualizaram a presença no local da apelante
ROSINÉIA
, então identificada como
a “
Dona da Boca
” (sic), e do corréu
IZAÍAS
, que fazia uso de tornozeleira e era o responsável pela venda da droga, além da frequência assídua de integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, levando-os à concluir pela periculosidade do local e a solicitar o apoio da Força Tática da cidade de Tangará da Serra/MT, que continuou as campanas nas imediações da residência alvo de denúncias, resultando na diligência narrada na denúncia, quando o apelante
IZAÍAS
tentou fugir da abordagem policial, mas foi capturado e preso com porções de pasta base de cocaína, ao passo que na residência

onde se encontrava também a corré
ROSINÉIA
, foram apreendidas diversas porções de pasta base, balança de precisão, máquina de cartão e aparelhos celulares (ID 12487998).

Oportunamente, consigno que, a despeito do entendimento contrário expendido nas razões recursais,
o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que atuaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, especialmente quando inexiste nos autos qualquer elemento capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Nessa ordem de ideias, e considerando que o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente – e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio – deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
do agente, e com a
conduta e os antecedentes
deste; tem-se por devidamente comprovado o envolvimento de ambos os apelantes com o tráfico de drogas, não se ignorando que foram apreendidos, no mesmo local,
petrechos comumente associados à mercancia espúria
, a exemplo de
balança de precisão, máquina de cartão, duas facas de serra e rolo de papel filme
(ID 17499982), peculiaridades que certamente levam a concluir pela
finalidade mercantil e comercial dos psicotrópicos.

Acresça-se, outrossim, que ao contrário do sustentado nas razões de apelação, 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína – psicotrópico de elevado efeito nocivo, com peso total de pouco mais de 15gramas, nem de longe pode ser considerado como diminuta quantidade de entorpecente, muito menos ínfima.

Além disso, é certo que eventual
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Enfim, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Logo, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor de
ROSINÉIA
e
IZAÍAS
, na medida em que
as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, aliadas à quantidade de droga apreendida e
à forma de acondicionamento, bem como
aos firmes depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido da existência de muitas denúncias anônimas pretéritas indicando o envolvimento dos apelantes com uma “boca de fumo”, as quais foram confirmadas por campanas, não deixam dúvidas de que os réus estavam praticando a narcotraficância,
afastando-se a possibilidade de acolhimento das teses absolutória e desclassificatória.

II –
DO PEDIDO COMUM DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO

De outro lado, alegam os apelantes

que não há prova robusta
do vínculo associativo entre eles, indispensável à configuração d
o crime de associação ao tráfico de drogas, motivo pelo qual buscam a
absolvição
.

Neste aspecto, o inconformismo defensivo merece prosperar.

Como é cediço,
são pressupostos do delito de associação ao narcotráfico a existência de dois ou mais infratores, o critério de
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
,
a reiteração ou não
, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” [duas ou mais pessoas] para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da Lei n.o 11.343/06, obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Na hipótese, embora seja inconteste a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre os agentes, comportando, apenas, a conclusão pela existência de coautoria delitiva, que não é capaz de caracterizar o delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Os policiais militares ouvidos em juízo sustentaram com base nas diligências empreendidas, que os apelantes trabalhavam em conjunto para a disseminação ilícita de drogas no ponto que mantinham em comum (“Boca de Fumo da Duda”), inclusive com uma singela divisão de tarefas em que
ROSINÉIA
administrava o local e
IZAÍAS
realizava a entrega dos entorpecentes. Todavia, o delito de associação para o narcotráfico não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira
societas sceleris
, a autorizar a incidência,
in casu
, do aforismo
in dubio pro reo
.

Nota-se que não se está aqui afirmando que os apelantes não praticaram o crime descrito pelo i. Órgão Ministerial. No entanto, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática da conduta ilícita capitulada no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Como se sabe, em alguns casos, o julgador pode, no seu íntimo, acreditar que os
acusados realmente participaram da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, lograram manter longe de si as evidências de suas responsabilidades penais. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório.

E assim o é porque, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do delito de associação ao narcotráfico atribuído aos apelantes, não há como condená-los, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável acerca da autoria, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Por conseguinte, considerando que
somente a certeza e a verdade real autorizariam a prolação de um veredito condenatório,
ante a ausência de provas insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal previsto no art.
35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
,
ABSOLVO
os
réus
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
e
IZAÍAS CAMPOS COSTA
da imputação da prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

III –
DO PEDIDO GENÉRICO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ
ROSINÉIA
, DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA PENA APLICADA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Subsidiariamente, a denunciada
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
requer a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, cingindo-se a argumentar que é primária e ostenta bons antecedentes. Sem razão, contudo!

Na
primeira fase dosimétrica
da condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que, variando o preceito secundário
in abstrato
entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, a sanção basilar foi estabelecida em
6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, ou seja, um ano e oito meses de reclusão e cem dias-multa acima do mínimo, desabonando-se
a natureza do entorpecente
apreendido,
in litteris
:

“...DA ACUSADA ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Dosimetria da pena. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena. Outrossim, tendo em vista tratar-se de legislação especial (Lei 11.343/2006), não posso olvidar dos dispositivos legais a seguir transcritos: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Art. 43.

Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.

a) Das Circunstâncias Judiciais. A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo, assim como as
circunstâncias
do crime. A (s)
consequência
(s) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do acusado, não há registros de antecedentes criminais. Os
motivos do crime
não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao
comportamento da vítim
a, não há o que ser avaliado.

Quanto à natureza da droga, cuida-se de pasta-base de cocaína, na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, constatou-se 14 gramas, consoante laudo pericial preliminar (fls. 15/16) e laudo pericial definitivo (fls. 128/129). Assim, a natureza do entorpecente apreendido deve ser sopesada de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante
. Assim sendo, APLICO a pena-base acima no mínimo legal, ou seja, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). (...)”
. (Sentença – ID 12487995 – pág. 1-2).

Nesse cenário,
idônea a valoração negativa conferida exclusivamente em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06
, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base,
tendo em vista a natureza da substância entorpecente
(...)”
(AgRg no HC 517521/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE). 5a Turma. Data do Julgamento 17/10/2019. DJe 22/10/2019) – destaquei.

Noutro norte, no que diz respeito ao
quantum
de exasperação
, sabe-se que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, exigindo-se, porém, fundamentação adequada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 39, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade
,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Destarte, considerando que na hipótese foram apreendidas
32 (trinta e duas) porções de COCAÍNA, pesando ao todo 15,053g (quinze gramas e cinquenta e três miligramas)
, mantém-se a pena basilar no patamar fixado na r. sentença condenatória, porquanto razoável e
suficiente para a prevenção e repressão do ilícito, valendo acrescentar que
mesmo primária a ré e de bons antecedentes, isso não impede, de modo algum, que seja a pena-base do crime de tráfico de drogas fixada acima do mínimo legal, pois, basta que a decisão nesse sentido seja motivada – como foi – e que nela se contemplem os elementos citados no art. 59 da Lei Penal. Até porque, como é ressabido, inexiste direito público subjetivo de condenado à estipulação da pena-base em seu grau mínimo (STF – Ag Rg no RHC 117.488/RJ, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, julgado em 1o/10/2013).

A propósito o excelso Supremo Tribunal Federal há tempos já fixou jurisprudência nessa trilha, como se pode ver, entre muitos outros, dos seguintes arestos:

“A primariedade do acusado não lhe confere direito público subjetivo à fixação da pena-base em seu mínimo legal. Os Juízes e Tribunais podem exacerbá-la desde que motivem adequadamente o ato decisório, fundamentando-o em elementos existentes no processo que concretizem circunstâncias jurídicas abstratamente referidas no art. 59 do Código Penal.”
(STF – HC 68.926/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.12.1991 – RT 692/343) – grifei.

“O simples fato de o apenado não possuir antecedentes criminais não conduz, por si só, à fixação da pena no mínimo legal. Devem ser observados os demais aspectos previstos no art. 59 do Código Penal, [que] consubstanciam também circunstâncias judiciais.”
(STF – HC 71.509-5 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU, de 27.10.94, p. 29.163) – grifei.

Assim, considerando que o peso de cada circunstância judicial depende de sua gravidade aferida em cada caso concreto, e que, na hipótese, a natureza da droga apreendida com a apelante indica a reprovabilidade acentuada da sua conduta, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Indefiro, pois, o pedido de redução da reprimenda basilar.

Não subsistindo em prol da apelante
ROSINÉIA
outros pedidos de redimensionamento da pena e considerando que sua condenação ficou restrita ao crime de tráfico de drogas, reajusto-lhe a pena final para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, tendo em vista o
quantum
de pena imposta e a primariedade da acusada, entendo que a só negativação de uma circunstância judicial (natureza do entorpecente),
neste caso específico
, não tem o condão de impor aquele mais severo porque, a despeito da alta nocividade do narcótico e da quantidade não ser irrisória, também não se revela desmesurada a ponto de ensejar o regime prisional fechado.

Via de consequência, estabeleço o regime inicial
semiaberto.

IV –
DA PRETENSÃO DO RÉU
IZAÍAS
, DE REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Muito embora a pretensão defensiva do réu
IZAÍAS
seja a fixação da pena de multa no piso cominado pelo legislador, é certo que a manutenção do
quantum
de
800 (oitocentos)
dias-multa
, unitariamente calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, guarda pertinência com
a sistemática do Código Penal, que demanda a observação de um sistema bifásico na aplicação da pena de multa.

Os artigos 49 e seguintes do Código Penal, que dispõem acerca da pena de multa,
não comportam qualquer exceção à imposição desta reprimenda, nem mesmo em relação àqueles considerados juridicamente pobres
, tornando impositiva a aplicação da sanção de multa nos crimes que a preveem, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

E como é cediço, ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao sistema bifásico, estabelecendo primeiramente a quantidade de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, e, num segundo momento, fixar o valor de cada dia-multa, agora levando em conta as condições econômicas do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Da r. sentença hostilizada ressai que a quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional aos critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade, ou seja, a teor do Enunciado Orientativo n.o 33 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Num segundo momento, ao estabelecer o valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante, com acerto, ponderou a situação socioeconômica do réu e, assim, fixou o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, o que corresponde ao piso legal do dia-multa, nos termos do art. 49, §1o, do CP.

Nesse cenário, vejo que a r. sentença condenatória não comporta reparos, pois, é o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições financeiras do apenado e esse parâmetro foi devidamente observado pelo juízo singular.

Sendo assim, mantenho intacta a pena de multa do apelante
IZAÍAS.

E
não subsistindo em prol do citado apelante outros pedidos de redimensionamento da pena, bem assim, considerando que sua condenação ficou restrita ao crime de tráfico de drogas, reajusto-lhe a pena final para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
[haja vista o
quantum
de pena imposta e a reincidência do agente]
,

e pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

V –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Finalmente, certo é que a condição financeira dos apelantes não impede a
condenação de ambos nas custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita outrora previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado no art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC,
verbis
:

“(...) §2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Além disso,
o artigo 5o, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

Com tais fundamentos, tenho por
improcedente o pedido de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ROSINÉIA FRANKLIN DE FREITAS
e
IZAÍAS CAMPOS COSTA
, sendo apenas para
absolvê-los

da imputação quanto à prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
, na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, mantendo, por outro lado, a condenação de ambos pelo delito de tráfico de drogas, de modo que a pena final de
ROSINÉIA
fica readequada para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; e de
IZAÍAS
para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Porquanto efetuada a minoração das reprimendas outrora impostas aos apelantes, e tendo em vista que já houve a expedição de Guias de Execução Penal Provisória em face deles (ID 12488486),
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres/MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação dos cálculos de pena dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020